Tribunal: TJPA
Processo: 0814835-51.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814835-51.2023.8.14.0401

APELANTE: THIAGO MARTINS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO COM REDUÇÃO DA PENA
,
DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de
0
8
anos e 04 meses
de reclusão. A defesa postulou o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, ao argumento de ausência de prova concreta da participação de terceiro no delito, requerendo a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos probatórios suficientes para a incidência da majorante do concurso de agentes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal incide quando demonstrada a cooperação de dois ou mais agentes na execução do crime, sendo desnecessária a prova de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a atuação conjunta, simultânea ou sucessiva.

04.
Os depoimentos prestados pelas vítimas são firmes, coerentes e convergentes ao descreverem a atuação coordenada entre o apelante e um comparsa não identificado, inclusive apontando a entrada deste último na loja com um segurança rendido, o que confirma a divisão de tarefas e a cooperação entre os agentes.

05.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas por meio dos autos de apreensão e prisão em flagrante, reforçados pelos relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

06.
A fundamentação utilizada na sentença para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se genérica e dissociada de elementos
concretos dos autos, incorrendo em valoração indevida de circunstâncias já qualificadoras ou inerentes ao tipo penal, configurando bis in idem.

07.
Diante da ausência de fundamentação idônea, a pena-base deve ser redimensionada
, de ofício,
para o mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

08.
Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foram corretamente compensadas.

09.
Na terceira fase, mantêm-se as três majorantes reconhecidas — concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima —, com aumento de 2/3 da pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

10.
O regime inicial fechado é adequado em razão da reincidência, sendo incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Pena redimensionada
,
de ofício.

Tese de julgamento
:

01.
A incidência da majorante do concurso de agentes exige apenas a cooperação objetiva entre dois ou mais autores durante a execução do delito, independentemente de prévio ajuste.

02.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, vedada a valoração de elementos ínsitos ao tipo penal ou já considerados em causas de aumento.

03.
A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é admitida, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, parágrafo único, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0824821-63.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

THIAGO MARTINS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime

inicial
fechado, mais 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.
(ID
19651106
).

Em suas razões
(ID

19651126
)
, o apelante sustentou, em síntese, a ausência de provas suficientes para a configuração da majorante do concurso de pessoas, alegando que não há elementos
probatórios
suficientes que comprovem a atuação conjunta e coordenada com outro agente. Requereu, ao final, a exclusão dessa causa de aumento da pena e a consequente redução da reprimenda aplicada.

Em contrarrazões
(ID
19651129
)
,

o
Ministério Público
pugnou pelo
des
provimento do recurso.

Nesta instância
(ID
21054158
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE. Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
MÉRITO

2.
1. DO
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

O apelante sustentou,
unicamente
, a inexistência de provas idôneas a amparar a incidência da majorante do concurso de pessoas, afirmando não haver elementos concretos que demonstrem atuação conjunta e coordenada com outro indivíduo na prática delitiva. Ao final, requereu a exclusão da referida causa de aumento e, por consequência, a redução da pena que lhe foi imposta.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID
19651015
):

“
Consta dos presentes autos de Inquérito Policial que dia 30/07/2023, por

volta das 15hrs35min, na Loja Fabio Joias do Shopping Pátio Belém, localizado

na Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos, Belém - PA, 66023-710, a

primeira vítima, Lidiane Benjamim de Oliveira, gerente da loja, estava no seu

posto quando o nacional indiciado
THIAGO MARTINS SANTOS entrou na loja,

já muito nervoso, e se direcionou para sua colega de trabalho, Suelen Fonseca

de Matos, perguntando se vendiam relógios Rolex, momento em que outra

vendedora, Tatiana Alves dos Santos, interviu na conversa e informou que não

vendiam esse tipo de relógio
.

Diante do comportamento suspeito do indiciado, todas as funcionárias

ficaram alertas e a
gerente se dirigiu até o cofre do estabelecimento e se trancou

lá, ficando em observação das câmeras e percebendo que o suspeito olhava

muito o celular e continuava nervoso, até que momentos depois saiu da loja.

Ocorre que, mais tarde, por volta das 17hrs30min,
o indiciado voltou à

mesma loja, já vestido de outra forma e agora com uma bolsa vermelha,

momento em que as atendentes perceberam a possibilidade de perigo e a

gerente pegou dois mostruários e se trancou no cofre. Enquanto isso, o indiciado

anunciou o assalto e começou a exigir às funcionárias que lhe entregassem ouro

e joias, bem como a chave do cofre, ameaçando-as com uma arma de fogo
.

Durante o assalto, o indiciado conduziu a vítima Suelen Fonseca de

Matos para um corredor, separando as funcionárias. Momento em que apareceu

um comparsa do indiciado
,
que havia rendido um dos seguranças do shopping
,

e o colocou no corredor do estabelecimento junto de Suelen. Logo depois, este

outro indivíduo, que não foi identificado, recebeu uma ligação e evadiu o local

conseguindo fugir dos policiais, momento em que o indiciado foi atrás dele e a

vítima Tatiana Alves dos Santos conseguiu fugir.

Já após o assalto na Loja Fabio Joias, os seguranças do shopping

ficaram cientes da situação após uma ligação da gerente Lidiane Benjamim de

Oliveira, e acionaram a polícia que apareceu no local do fato e encontraram o

nacional indiciado fazendo de refém as vítimas Keldy Cristina Miranda Prado e

sua mãe, uma senhora de 67 anos, Joana Maria Mira da Maciel.

Se iniciou então uma negociação a fim de que o criminoso liberasse as

vítimas, que exigiu a presença da imprensa e de sua família. No processo de

rendição, o nacional liberou ambas as vítimas, colocou a arma no chão e se

deitou, momento em que foi preso pelo comandante da guarnição, e foi

identificado no local
como sendo
THIAGO MARTINS SANTOS
e tendo em sua

posse a res furtiva em uma mochila, sendo 15 (quinze) relógios de pulso, 1 talão

do Banco Itaú, uma bolsa tira colo preta, uma bolsa porta cédulas de cor lilás,

uma bolsa da cor vermelha contendo os documentos pertencentes à vítima

Lidiane Benjamim de Oliveira, além da arma utilizada no crime, uma pistola,

calibre 9mm, marca Taurus, modelo G3C, número ACL546509 e com 8

munições intactas.

Em sede de interrogatório o denunciado optou pelo seu direito

constitucional de permanecer em silêncio
”.

São os fatos.

Como destacado inicialmente, o
apelante sustenta
em suas razões,
a ausência de provas suficientes
,
alegando que durante a
ação criminosa,
não foi comprovada
participação de outro elemento. Logo, pugna pela exclusão da causa de aumento de pena que trata da prática do crime em concurso de agentes.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade do delito encontra-se fartamente comprovada pelos autos de apreensão
e apresentação
de objeto (ID 19650967) em que consta a apreensão da arma de fogo usada no crime, uma pistola 09mm, marca Taurus, com capacidade para 08 (oito) tiros

e auto de prisão em flagrante
(ID 19650962)
.

Da mesma forma, a
autoria também não comporta dúvidas
, pois, fartamente comprovado que outro acusado, não identificado participou ativamente da empreitada criminosa.

Os depoimentos prestados em juízo
por algumas das
vítimas, devidamente transcritos na sentença, são firmes e coesos, apontando o apelante como autor do crime, agindo em conjunto com comparsa não identificado
, que, diferentemente do que alega a defesa, participou, de fato, a ação criminosa
. Destaco
, na parte que interessa,
os seguintes trechos
, constantes do bojo da sentença condenatória (ID 19651106, fl. 279)
.

Primeiro, a
vítima
Lidiane Benjamim de Oliveira
, gerente da loja
“Fábio Joias
”
, afirmou
:

“Q
ue
,
estaria trabalhando normalmente, quando o acusado teria entrado no estabelecimento

aparentando estar muito nervoso, afirmando que
todas as funcionária
teriam percebido o

comportamento agitado do acusado, tendo ele perguntado para uma dela se a loja trabalhava

com venda de Rolex, sendo respondido negativamente em face de não terem essa mercadoria no

estabelecimento. Alega ainda que o acusado saiu da loja, e que horas mais tarde naquele mesmo

dia, retornou ao local, trajando roupas diferentes daquele primeiro momento e portando uma

bolsa vermelha, pedindo, desta vez, para ver joias. Relata a vítima que achou suspeita a atitude

do denunciado e se trancou em uma sala que fica dentro da loja, e pelas câmeras viu que o

acusado anunciou o assalto e rendeu uma de suas funcionárias – SUELEN FONSECA DE

MATOS –, bem como um segurança do shopping, e por isso a vítima teria acionado o alarme da

loja, igualmente tendo contactado seus patrões para avisar do que estava acontecendo. Narra

que a todo momento o acusado exigia joias e perguntava pela gerente do local, que inclusive fez

com que a funcionária TATIANA ALVES DOS SANTOS o atendesse normalmente, fingindo que

nada estava acontecendo.
Em dado momento, afirma que outro homem, coautor do delito, teria

entrado na loja. Fala ainda que os coautores teriam entrado e saído da loja, e durante o retorno

para a loja do acusado, ele teria efetuado um disparo contra a vitrine, e subtraído alguns relógios

que lá estavam expostos, levando também a bolsa da vítima.

Narra esta testemunha toda ação desempenhada por THIAGO
e também
do comparsa não

identificado, comportamento delituoso que ocorreu no interior daquela Joalheria, fazendo ênfase

ao nervosismo do réu, as ameaças e exigências que fazia para subtração de bens, o uso de arma

para quebrar o vidro do mostruário da loja em que estavam alguns relógios, subtraindo o meliante

algumas peças.

Em seguida, outra vítima do crime,
a funcionária do estabelecimento comercial,
Tatiana Alves
d
os Santos
, declarou
, no mesmo sentido
:

“
Q
ue
, o
acusado apareceu na loja perguntando se lá era comercializado relógios da marca
Rolex
, sendo

respondido que não
haviam
produtos daquela marca. Alega a vítima que o acusado aparentava

estar nervoso e um pouco desorientado.
Afirma que em determinado momento, precisou atender

uma ligação de uma cliente, que afirma ter
sido um pouco estranha, pois a pessoa do outro lado

da linha estava fazendo de tudo para manter a funcionaria na ligação, enquanto notava que o réu

se mostrava atento para o que a funcionária falava ao telefone.

Assim, logo após isso, o acusado

saiu da loja e disse para todos que voltaria, e assim o fez. Mais tarde naquele mesmo dia, o

denunciado retornou ao estabelecimento vestido de forma diferente e mais arrumado. Relata a

testemunha que não demorou muito para que o acusado anunciasse o assalto
, e que ele levou

uma outra funcionária para dentro, e queria fazer o mesmo com a vítima, afirmando que via o

acusado coagir sua
colega com a arma enquanto vasculhava o que estava ao seu alcance.
Alega

que
quando o
comparsa
do acusado chegou na loja, já adentrou o local com o segurança rendido,

e que ele dizia para a vítima que “eram profissionais”. Afirma que ela escutava alguém falar com o

coautor do delito, e que não demorou muito para que ele saísse da loja ainda falando com alguém

pelo telefone, celular este que era da vítima. Alega que quando o acusado percebeu que o

parceiro não estava mais no local do crime, igualmente evadiu-se do local.

N
este momento a

vítima relata que viu a oportunidade de chamar ajuda, e quando saiu, percebeu que o acusado

voltou ao local e surrupiou alguns bens pessoais que lá estavam, e deu um disparo na vitrine,

intentando pegar os relógios que estavam expostos no local
”.

Diante de tal acervo probatório, é evidente a prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, do Código Penal, tendo o réu agido em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo
, delito este praticado com extrema violência e grave ameaça dentro de um shopping, localizado no centro de Belém.

Com efeito,
entendo que
r
estou sobejamente comprovado nos autos que o crime não foi cometido de forma isolada, mas em
concurso de agentes
, circunstância devidamente reconhecida na sentença.

A
causa de aumento do concurso de agentes
, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, incide quando o crime de roubo é praticado por duas ou mais pessoas em
comunhão de esforços
. A razão de ser dessa majorante está no incremento da periculosidade da conduta, pois a pluralidade de agentes aumenta a intimidação contra a vítima, reduz suas chances de defesa e facilita a execução do delito, motivo pelo qual o legislador entendeu que a reprovação penal deve ser mais
severa. O instituto, portanto, não exige prova de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a efetiva
cooperação simultânea ou sucessiva de mais de um agente na prática criminosa
.

No caso concreto, os depoimentos prestados pelas vítimas deixam evidente que o crime foi cometido em
concurso de agentes
. Conforme narrado, o acusado inicialmente ingressou sozinho no estabelecimento e anunciou o assalto, mas logo contou com a entrada de um comparsa, que adentrou trazendo consigo um segurança já rendido. Tal circunstância demonstra não apenas a divisão de tarefas, mas também a atuação coordenada dos dois autores, um mantendo as funcionárias sob ameaça e exigindo bens, enquanto o outro reforçava a violência e a intimidação. A coerência entre os relatos das vítimas Suelen Fonseca de Matos e Tatiana Alves dos Santos, somada ao fato de ambos terem testemunhado a efetiva participação de um segundo agente, afasta qualquer dúvida quanto à incidência da majorante, impondo-se o reconhecimento do concurso de pessoas como circunstância qualificadora do roubo.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO EVENTO DELITUOSO. COMPOSIÇÃO DE DANOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PERMANÊNCIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. MANUTENÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

1 .
A autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente resta comprovada pelo conjunto probatório apurado nos autos. A palavra da vítima, nos crimes assume especial relevância para demonstrar a autoria do crime, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições; 2. A reparação de danos na sentença condenatória
prescrinde
de instrução específica, bastando pedido expresso na denúncia, com a composição do quantum em audiência, que não foi refutado pela defesa em momento oportuno; 3. A restrição da liberdade da vítima foi bem demonstrado pela vítima que teve suas mãos amarradas e colocaram uma camisa em sua cabeça pelo período de duas horas, tempo
considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar em decote;
4 . Apesar da negativa do recorrente, o concurso de agentes encontra-se bem demonstrado com o depoimento pessoal firme e conciso da vítima e das testemunhas ouvidos perante a autoridade policial e em juízo e que descrevem a participação de terceiro junto com o autor do delito na prática delituosa;
5. Dosimetria da pena: apresentada fundamentação idônea ao vetor relacionado às circunstâncias do crime, de rigor a manutenção da referida circunstância para manter a pena-base aplicada; 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08248216320228140401 20316060, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal)
.

Assim, c
onforme dispõe o art. 155 do CPP,
(
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
) e considerando

a
qui,
que
o conjunto probatório é sólido e irrefutável,
entendo que
não subsist
e
qualquer dúvida razoável acerca da autoria e materialidade
, do crime de roubo, bem como, no que diz respeito a causa de aumento de pena, que
trata da prática do delito em concurso de agentes.

Por fim,
analisando a fixação da pena-base
,

imposta
acima do mínimo legal
, previst
a para o crime disposto no art. 157, do CP
,

neste caso, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
verifico que a sanção corporal aplicada,
deve ser alterada,
de ofício
, ante a ausência de fundamentação em algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Para melhor esclarecer a questão, transcrevo, na parte que interessa, trecho da r. sentença que trata da fixação da pena-base (ID
19651106
, fl. 283
):

“
Passo a aplicação da pena base e a definitiva com base nos artigos 59 e 68, da
L
ei Penal

Brasileira.

Culpabilidade – O réu, quando da prática da ação delituosa que ora está em julgamento

era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, sendo assim imputável.

ANTECEDENTES: O réu apresenta outros antecedentes, com condenação com trânsito

em julgado, apresentando-se desta feita agravante contida no artigo 61, inciso I, oi CP. Todavia,

pelas Súmulas 444 e241, do STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como

agravantes, não influem na fixação da pena base.

CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Sem meios de mensurar por ausência de

Estudo Social do caso.

MOTIVOS DO CRIME: Procura de obtenção
de vantagem econômica, lucro fácil mediante

procedimento ilícito.

CIRCUNSTÂNCIAS: Próprias da figura típica penal em análise, praticado com grave

ameaça armada, em concurso de agentes e restrição de liberdade de vítima.

CONSEQUÊNCIAS: de ordem psicológicas e patrimoniais para a parte ofendida, vítimas.

CONTRIBUIÇÃO DE VÌTIMAS: As vítimas em nada contribuíram para que os meliantes

perpetrassem o crime.

Em face das circunstâncias supra, fixo a pena Base em
05 (CINCO) ANOS DE

RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTA,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do
salário-mínimo
nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do

artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo

49, § 1º, do Código Penal)
”

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, a fixação da pena-base deve observar critérios objetivos, com fundamento em dados concretos constantes dos autos, não sendo admitidas valorações genéricas ou desvinculadas de elementos probatórios.

No caso concreto, a sentença valorou negativamente os seguintes vetores
judiciais
:
culpabilidade
,
motivos do crime
,
circunstâncias
e
consequências
.

Contudo, as fundamentações apresentadas não se mostram idôneas a justificar a exasperação da pena-base
, senão vejamos:

Culpabilidade
: A imputabilidade do agente, por si só, não autoriza
valoração negativa
da culpabilidade. A mera constatação de que o réu era capaz de compreender o caráter ilícito do fato não ultrapassa o conteúdo normativo do tipo penal, sendo insuficiente para justificar exasperação.

Motivos do crime
: A motivação ligada à obtenção de vantagem patrimonial é ínsita ao tipo penal de roubo, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para exasperação da pena. Trata-se de elemento inerente à infração penal.

Circunstâncias
: A utilização de arma, o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima são circunstâncias já previstas como causas de aumento de pena no artigo 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal. Assim, valorar novamente tais elementos nesta primeira fase configura indevido bis in idem.

Consequências do crime
: As consequências psicológicas e patrimoniais alegadas à vítima não foram individualizadas ou quantificadas nos autos de forma a
extrapolar aquelas ordinariamente verificadas em delitos dessa natureza, carecendo de elemento concreto que justifique valoração negativa.

Dessa forma, ausentes
fundamentos específicos e concretos
que autorizem a majoração da pena-base, impõe-se a sua
fixação no mínimo legal
, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
, mantenho os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, foi
reconhecida
em favor do réu a atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, I,),
sendo, também, reconhecida
a agravante da
reincidência
,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP,

que, de acordo, com as decisões oriundas dos tribunais pátrios e superiores, devem ser compensadas entre si, razões pelas quais, mantenho a pena, nesta fase intermediária em

04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Da mesma forma, na
terceira e última fase da dosimetria
, mantenho os fundamentos dispostos no édito condenatório, quando o magistrado de primeira instância,
reconheceu
a presença das majorantes
previstas nos incisos II e V, do art. 157, do CP, que tratam da prática do crime em

concurso de agentes
e da
privação de liberdade as vítimas
, bem como a majorante do
uso de arma de fogo
na empreitada criminosa
, também prevista no referido artigo de lei
, verificando-se
, que o juizo sentenciante,
aplicando a regra disposta no
art. 68, parágrafo único
1
,
do Código Penal, aumentou a pena no patamar
de 2/3 (dois terços)
fração esta que deve ser mantida sem qualquer alteração, razões pelas quais,
redimensiono,
de ofício
, a pena do apelante Thiago Martins Santos
para
0
6
(seis)
anos e
0
8
(oito)
meses
de reclusão e o pagamento de
16
(dezesseis)
dias-multa
.

Mantenho
o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, diante da reincidência criminosa.

Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como, a suspensão condicional do processo,
pois não preenchidos os requisitos legais, previstos nos arts. 44 e 77, do Código Penal.

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e a ele nego
provimento
,
porém,
de ofício
, redimensiono a pena imposta ao apelante
THIAGO MARTINS SANTOS
para

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
, nos termos do voto.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025